Tribunal: STJ
Processo: 0057765-25.2017.8.19.0002
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2025-05-16

Inteiro teor:
AgInt no RE nos EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No
2331966 - RJ (2023/0101573-4)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: CARLOS HENRIQUE FERREIRA
ADVOGADO
: LEANDRO PORTUGAL JAEGGER - RJ150821
AGRAVADO
: LUCIANO GOMES DE LAURO
ADVOGADO
: LUCIANO GOMES DE LAURO (EM CAUSA PRÓPRIA) -
RJ062068
EMENTA
AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. GRATUIDADE DE
JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA
POR
PESSOA
NATURAL.
QUESTÃO
INFRACONSTITUCIONAL.
AUSÊNCIA
DE
REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 188 DO
STF. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE
RECURSO DE COMPETÊNCIA DO STJ. AUSÊNCIA
DE REPERCUSSÃO GERAL. ART. 1.030, I,
, DO
A
CPC. TEMA N. 181 DO STF.
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, diante da
ausência de repercussão geral dos Temas n. 181 e
188 do STF.
1.2. A parte agravante argumentou que o recurso
extraordinário apontava violação a dispositivos da
Constituição Federal, afirmando a inaplicabilidade dos
Temas n. 181 e 188 do STF ao caso concreto.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A aplicabilidade do Tema n. 188 do STF quando
se discute requisitos para concessão da gratuidade de
justiça.
2.2. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando
há necessidade de discussão ou superação de óbices
de
admissibilidade
que
resultaram
no
não
conhecimento de recurso de competência do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. A Suprema Corte firmou o entendimento de que a
questão referente ao preenchimento dos requisitos
para assistência jurídica gratuita tem natureza
infraconstitucional, e a ela são atribuídos os efeitos da
ausência de repercussão geral (Tema n. 188 do STF).
Documento eletrônico VDA47443807 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 14/05/2025 11:04:15
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2025. Código de Controle do Documento: 8b761a4f-a18b-457d-be1a-1d5de468ba98

3.2. No caso concreto, o recurso extraordinário
interposto busca rediscutir os requisitos para
concessão da gratuidade de justiça à pessoa natural,
razão pela qual incide o Tema n. 188 do STF.
3.3. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação
do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de
repercussão
geral
da
questão
relativa
ao
preenchimento dos pressupostos de admissibilidade
de recursos de competência de outros Tribunais.
3.4. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao
óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a
reanálise ou superação do entendimento acerca
do não conhecimento de recurso anterior.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça,
em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar
07/05/2025
13/05/2025
provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de
Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes,
Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel
Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva e Sebastião Reis
Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília,
.
14 de maio de 2025
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator/Vice-Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA47443807 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 14/05/2025 11:04:15
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2025. Código de Controle do Documento: 8b761a4f-a18b-457d-be1a-1d5de468ba98

AgInt no RE nos EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No
2331966 - RJ (2023/0101573-4)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: CARLOS HENRIQUE FERREIRA
ADVOGADO
: LEANDRO PORTUGAL JAEGGER - RJ150821
AGRAVADO
: LUCIANO GOMES DE LAURO
ADVOGADO
: LUCIANO GOMES DE LAURO (EM CAUSA PRÓPRIA) -
RJ062068
EMENTA
AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. GRATUIDADE DE
JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA
POR
PESSOA
NATURAL.
QUESTÃO
INFRACONSTITUCIONAL.
AUSÊNCIA
DE
REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 188 DO
STF. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE
RECURSO DE COMPETÊNCIA DO STJ. AUSÊNCIA
DE REPERCUSSÃO GERAL. ART. 1.030, I,
, DO
A
CPC. TEMA N. 181 DO STF.
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, diante da
ausência de repercussão geral dos Temas n. 181 e
188 do STF.
1.2. A parte agravante argumentou que o recurso
extraordinário apontava violação a dispositivos da
Constituição Federal, afirmando a inaplicabilidade dos
Temas n. 181 e 188 do STF ao caso concreto.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A aplicabilidade do Tema n. 188 do STF quando
se discute requisitos para concessão da gratuidade de
justiça.
2.2. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando
há necessidade de discussão ou superação de óbices
de
admissibilidade
que
resultaram
no
não
conhecimento de recurso de competência do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. A Suprema Corte firmou o entendimento de que a
questão referente ao preenchimento dos requisitos
para assistência jurídica gratuita tem natureza
infraconstitucional, e a ela são atribuídos os efeitos da
ausência de repercussão geral (Tema n. 188 do STF).
3.2. No caso concreto, o recurso extraordinário
interposto busca rediscutir os requisitos para
concessão da gratuidade de justiça à pessoa natural,
razão pela qual incide o Tema n. 188 do STF.
Documento eletrônico VDA47108696 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 29/04/2025 12:32:15
Código de Controle do Documento: ab46da99-d6fd-4ae3-bbcf-3fb2f92818b2

3.3. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação
do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de
repercussão
geral
da
questão
relativa
ao
preenchimento dos pressupostos de admissibilidade
de recursos de competência de outros Tribunais.
3.4. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao
óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a
reanálise ou superação do entendimento acerca
do não conhecimento de recurso anterior.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra a decisão que negou
1.
seguimento ao recurso extraordinário, assim ementada (fl. 655):
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA POR PESSOA
NATURAL. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA
DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 188 DO STF. NÃO
CONHECIMENTO
DE
RECURSO
ANTERIOR,
DE
COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
REQUISITOS
DE
ADMISSIBILIDADE.
DEBATE
OU
SUPERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA N. 181 DO STF.
NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL. CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO.
LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INADMISSÃO.
A parte agravante alega que a aplicação dos Temas n. 181 e 188 do
STF, fundamentada na natureza infraconstitucional das matérias, reforça a
competência do STJ, guardião da norma infraconstitucional, para apreciar o
incidente de controle difuso de constitucionalidade.
Sustenta que, diante a omissão do STJ para afastar a norma regional,
cabe ao STF determinar que se manifeste.
Requer o provimento do agravo para que o recurso extraordinário seja
admitido, com a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal.
Não foram apresentadas contrarrazões (fls. 748 e 749).
É o relatório.
VOTO
Como demonstrado na decisão agravada, ao julgar o AI n. 759.421-
2.
RG/RJ, sob o regime da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal firmou
o entendimento de que a questão referente ao preenchimento dos requisitos
para assistência jurídica gratuita tem natureza infraconstitucional, e a ela são
atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral (Tema n. 188 do STF).
Confira-se, por oportuno, a ementa do acórdão:
Documento eletrônico VDA47108696 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 29/04/2025 12:32:15
Código de Controle do Documento: ab46da99-d6fd-4ae3-bbcf-3fb2f92818b2

RECURSO. Extraordinário. Incognoscibilidade. Gratuidade de
justiça.
Declaração
de
hipossuficiência.
Questão
infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral.
Recurso
extraordinário
não
conhecido.
Não
apresenta
repercussão geral o recurso extraordinário que, tendo por objeto
questão relativa à declaração de hipossuficiência, para obtenção
de gratuidade de justiça, versa sobre matéria infraconstitucional.
(AI n. 759.421-RG/RJ, relator Ministro Cezar Peluso, julgado em
, DJe de
.)
10/9/2009
13/11/2009
No caso dos autos, o recurso extraordinário interposto contra o
acórdão recorrido busca rediscutir os requisitos para concessão da gratuidade
de justiça à pessoa natural, razão pela qual incide o Tema n. 188 do STF.
3. Quanto ao mais, não se conheceu de recurso anterior, de
competência do Superior Tribunal de Justiça, porque não preenchidos todos os
pressupostos de admissibilidade.
Por isso, qualquer alegação do recurso extraordinário demandaria,
inicialmente, a reapreciação dos fundamentos do não conhecimento de recurso
que não é da competência do Supremo Tribunal Federal.
Contudo, a Corte Suprema definiu que a discussão veiculada em
recurso extraordinário a envolver o conhecimento de recurso anterior não possui
repercussão geral, fixando a seguinte tese:
Tema n. 181 do STF: A questão do preenchimento dos
pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de
outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são
atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos
termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra
Ellen Gracie, DJe
.
13/03/2009
(RE n. 598.365-RG, relator Ministro Ayres Britto, Tribunal Pleno,
julgado em
, DJe de
.)
14/8/2009
26/3/2010
Essa conclusão, adotada sob o regime da repercussão geral e de
aplicação obrigatória, nos termos do disposto no art. 1.030, I,
do Código de
a,
Processo Civil, impõe a negativa de seguimento ao recurso extraordinário.
Assim, se as razões do recurso extraordinário se direcionam contra o
não conhecimento do recurso anterior, é inviável a remessa do extraordinário ao
STF, como exemplifica o julgado a seguir:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM
AGRAVO.
PROCESSUAL
PENAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONTRA ACÓRDÃO DO SUPERIOR
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA
[...].
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DE
TRIBUNAL DIVERSO: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO
GERAL. TEMA 181. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE
NEGA PROVIMENTO.
(ARE n. 1.317.340-AgR, relatora Ministra Cármen Lúcia,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
12/5/2021
14/5/2021
Tal desfecho não se modifica quando as razões do extraordinário se
relacionam à matéria de fundo do recurso do qual não se conheceu. Confira-se:
Documento eletrônico VDA47108696 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 29/04/2025 12:32:15
Código de Controle do Documento: ab46da99-d6fd-4ae3-bbcf-3fb2f92818b2

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM AGRAVO. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO
MÉRITO DO RECURSO NÃO ANALISADO NO TSE.
RECURSO ESPECIAL ELEITORAL NÃO ADMITIDO POR
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. REQUISITO DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE CORTE DIVERSA.
AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE
OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA
DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL POR ALEGADA
INOBSERVÂNCIA
LEGAL.
OFENSA
REFLEXA.
DESCABIMENTO DO EXTRAORDINÁRIO.
1. Carece de repercussão geral a discussão acerca dos
pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de
cortes diversas (Tema 181 – RE 598.365).
[...]
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(ARE n. 822.158-AgR, relator Ministro Edson Fachin, Primeira
Turma, julgado em
, DJe de
.)
20/10/2015
24/11/2015
Também nos casos em que se aponta ofensa ao art. 105, III, da
Constituição da República, o recurso não comporta seguimento (RE n.
1.081.829-AgR, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 1o/10/2018).
A decisão agravada, portanto, não merece reforma.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
4.
Advirto que a oposição de embargos de declaração com intuito
manifestamente protelatório poderá ser sancionada com a multa prevista no art.
1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
É como voto.
Documento eletrônico VDA47108696 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 29/04/2025 12:32:15
Código de Controle do Documento: ab46da99-d6fd-4ae3-bbcf-3fb2f92818b2

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgInt no RE nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 2.331.966 / RJ
Número Registro: 2023/0101573-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00577652520178190002 202324500360 577652520178190002
Sessão Virtual de
a
07/05/2025
13/05/2025
Relator do AgInt no RE nos EDcl no AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. VÂNIA MARIA SOARES ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CARLOS HENRIQUE FERREIRA
ADVOGADO : LEANDRO PORTUGAL JAEGGER - RJ150821
AGRAVADO
: LUCIANO GOMES DE LAURO
ADVOGADO : LUCIANO GOMES DE LAURO (EM CAUSA PRÓPRIA) - RJ062068
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - MÚTUO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CARLOS HENRIQUE FERREIRA
ADVOGADO : LEANDRO PORTUGAL JAEGGER - RJ150821
AGRAVADO
: LUCIANO GOMES DE LAURO
ADVOGADO : LUCIANO GOMES DE LAURO (EM CAUSA PRÓPRIA) - RJ062068
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/05/2025
13/05/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha,
Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes, Mauro Campbell Marques,
Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas
Documento eletrônico VDA47431902 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2025 00:26:55
Código de Controle do Documento: 0ccd62cb-4169-4dab-b721-90fb2b607d9c

Bôas Cueva e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento
o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 13 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47431902 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2025 00:26:55
Código de Controle do Documento: 0ccd62cb-4169-4dab-b721-90fb2b607d9c